Tribunal: TJDFT
Processo: 0003325-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, depois de vender uma porção de droga enquanto mantinha outras porções guardadas em casa.
2 Reputa-se provado o tráfico de droga quando há a prisão em flagrante com apreensão de droga na posse do agente, corroborada por outras provas: testemunhos dos policiais no exercício da função, cujas declarações gozam da presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos.
3 Fixada a pena superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, §2°, alínea "b", do Código Penal.
4 Apelação não provida.